Tribunal: STF
Processo: RHC 213704
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Luiz Carvalho Bernardes Neto interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES (ART. 313-A DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PRESCINDIBILIDADE DO ELEMENTO PROBATÓRIO PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. 2. EXAME DE CORPO DE DELITO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova. Dessa forma, o indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia.



    2. Neste caso, o Tribunal de origem de origem destacou que a apresentação dos documentos pretendidos pela defesa não eram indispensáveis para o deslinde do feito, possuindo caráter meramente protelatório. O Juízo de Primeiro Grau, por seu turno, afirmou que os documentos seriam interessantes apenas para a linha argumentativa traçada pela defesa, mas prescindíveis para a compreensão dos fatos que deram ensejo à ação penal. - Alguns documentos (como o organograma da agência bancária em que as fraudes foram perpetradas) não se mostravam de modo algum relevantes para o deslinde da controvérsia, por não possuírem qualquer relação com os fatos narrados na denúncia. Quanto ao relatório de acesso ao sistema informatizado, este mostrava-se irrelevante diante da acusação de que o réu teria se utilizado de senha de terceiros para acessar os computadores do banco. - Recorde-se que acordo com os autos, no período compreendido entre maio de 2004 e agosto de 2005, o paciente, na condição de funcionário do Banco do Brasil, inseriu dados falsos no sistema informatizado do banco, abrindo 50 contas correntes e, por meio delas, obtendo vantagem econômica indevida da ordem de R$ 450 mil. Após o encerramento da fase instrutória, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Ilhéus condenou o agravante pelos crimes de inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A do Código Penal). Após, a revisão da Corte de Apelação, a pena foi reduzida para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto. A pena pecuniária foi reduzida para 16 (dezesseis) dias-multa.



    3. A questão relativa à não realização do exame de corpo de delito não foi examinada pelas instâncias antecedentes, o que inviabiliza sua apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça. De todo modo, apesar de a jurisprudência desta Corte Superior reconhecer a relevância do exame de corpo de delito quando a infração penal deixa vestígios, firmou-se entendimento no sentido de ser possível dispensá-lo quando houver nos autos outros elementos probatórios suficiente para demonstrar, de maneira inequívoca, a materialidade delitiva. - Neste caso, a materialidade delitiva restou comprovada, sobretudo a partir do exame dos documentos reveladores do procedimento instaurado pelo Banco do Brasil para apurar a responsabilidade do réu no âmbito administrativo. Além disso, houve confissão extrajudicial e foi apresentada uma lista com as contas fraudadas e o histórico de movimentação, tudo isso corroborado pelas testemunhas ouvidas durante a instrução criminal. Dessa maneira, além de não se verificar ofensa às normas legais ou aos princípios constitucionais invocados, não se vislumbra eventual prejuízo acarretado à defesa, o qual nem ao menos foi apontado.



    4. Agravo regimental improvido. 



    (HC 712.777 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “a concessão da ordem de habeas corpus para absolver o Paciente da acusação que lhe é feita na ação penal n. 0001453-56.2007.8.05.0103, haja vista ausente, desde o oferecimento da denúncia, o exame de corpo de delito, indispensável para confirmar a materialidade dos supostos crimes”, bem como “subsidiariamente, o reconhecimento do cerceamento de defesa imposto ao Paciente, com a consequente nulidade e cassação de todos os atos praticados após a decisão interlocutória que indefere a produção da prova requerida, incluindo-se a sentença e o acórdão, para que seja determinada a produção da prova requerida pelo Paciente”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento ou subsidiariamente pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de absolvição. Crime de inserção de dados falsos em sistema de informações. 1. A análise da tese defensiva implicaria o revolvimento fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso ordinário em habeas corpus. 2. Não se vislumbra na espécie a ocorrência de nenhuma nulidade que justifique a anulação do feito. 3. Pelo não conhecimento; caso conhecido, pelo desprovimento do recurso. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, em relação à alegação de necessidade de realização de corpo de delito por se tratar de crime material, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que o ato impugnado não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte recorrente. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    Ademais, quanto à desnecessidade das provas pleiteadas pela defesa, assim se manifestou o ato dito coator:



     Ao explanar sobre a desnecessidade das provas pleiteadas, a sentença esclareceu que os documentos eram interessantes para a estratégia e para a linha argumentativa construída pela defesa, mas dispensáveis para a compreensão dos fatos que deram ensejo à ação penal. Além disso, alguns documentos (como o organograma da agência bancária em que as fraudes foram perpetradas) não se mostravam de modo algum relevantes para o deslinde da controvérsia, por não possuírem qualquer relação com os fatos narrados na denúncia. Quanto ao relatório de acesso ao sistema informatizado, este mostrava-se irrelevante diante da acusação de que o réu teria se utilizado de senha de terceiros para acessar os computadores do banco (e-STJ, fl. 122). 



    Instado a se manifestar sobre o tema em sede de apelação, o Tribunal de origem concluiu, acertadamente, que a apresentação dos documentos pretendidos pela defesa não eram indispensáveis para o deslinde do feito, possuindo caráter meramente protelatório. 



    Portanto, verifica-se que as instâncias antecedentes declinaram motivação jurídica concreta e suficiente a respeito da impertinência e prescindibilidade das provas postuladas, de maneira que a alegação de cerceamento de defesa não comporta acolhimento por não restar demonstrada a ocorrência de vício capaz de comprometer o exercício das garantias constitucionais inerentes ao processo penal democrático. 



     Desse modo, a negativa do pedido de diligências pelas instâncias ordinárias encontra amparo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que orienta-se no sentido de que “o deferimento de provas submete-se ao prudente arbítrio do magistrado, cuja decisão, sempre fundamentada, há de levar em conta o conjunto probatório já existente” (HC 102.719, ministro Ricardo Lewandowski – grifei).



    Registre-se, por relevante, que o próprio Código de Processo Penal, em seu art. 400, §1º, prevê a possibilidade de o juiz indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 



    Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes desta Suprema Corte (HC 131.941, ministro Teori Zavascki; RHC 138.119 AgR, ministro Celso de Mello; HC 175.688 AgR, ministro Roberto Barroso):



    DILIGÊNCIAS – ARTIGO 400, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento, pelo juiz, mediante decisão fundamentada, da produção de prova considerada impertinente, irrelevante ou protelatória – artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal.



    (HC 140.522, ministro Marco Aurélio – grifei) 



    Finalmente, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca ao pleito de absolvição.



    É que, para o acolhimento da tese defensiva – absolvição do recorrente –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do ora recorrente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator